Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709624-06.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JOAO DE JESUS MARTINS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, JOAO DE JESUS MARTINS D E S P A C H O INAS DF requer em contrarrazões o sobrestamento da análise do apelo do autor pela suspensão do julgamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP, decorrente da afetação no STF do RE 1.412.069/PR, que versa sobre a possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas de valor ou proveito econômico exorbitantes. A resposta do plano de saúde réu foi apresentada após o parecer da Procuradoria de Justiça, que não se manifestou sobre a apelação do autor por ausência de interesse público. Portanto, desnecessária sua manifestação sobre o referido pedido. O mesmo não ocorre com o patrono do autor, considerando a possibilidade de interferência no julgamento do recurso que interpôs. Isso posto, DETERMINO, nos termos do art. 10 do CPC, a intimação do patrono do autor para se manifestar sobre o pedido de sobrestamento do exame da sua apelação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator